Tribunal: TJMT
Processo: 1003592-38.2023.8.11.0037
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003592-38.2023.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DIONAS FERREIRA DE QUEIROZ - CPF: 032.958.281-05 (RECORRENTE), THIAGO VENTURELLI MENEZES - CPF: 028.437.211-05 (ADVOGADO), IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. - CNPJ: 06.912.785/0001-55 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL
.

Recurso Inominado nº:
1003592-38.2023.8.11.0037.

Recorrente(s):
DIONAS FERREIRA DE QUEIROZ.

Recorrido(s):
IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 06 a 09 de maio de 2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES
- CESSÃO DE CRÉDITO NÃO DEMONSTRADA - PREEXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO EM NOME DO AUTOR - APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – DIREITO AO CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 199783250, que
homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedente o pleito inicial
.

Ainda, condenou o autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor corrigido da causa, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento).

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)

A ausência da cessão de crédito;

2)

Ausência de litigância de má fé;

3) Existência de danos morais.

Ao final, requer a reforma da sentença.

Em contrarrazões, a
recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Da análise do documento anexado no id. 199772881, constata-se que o reclamante teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pela reclamada, no valor de
R$ 1.541,74 (mil quinhentos e quarenta e um reais e setenta e quatro centavos)
,
que afirma desconhecer.

A parte demandada, em sede de contestação (
ids. 199772888/

199772893
), juntou aos autos a notificação, extratos bancários e contrato assinado.

No entanto,
não logrou êxito em demonstrar a legitimidade do débito negativado, visto que deixou de juntar a suposta cessão de crédito, mostrando-se indevida a inclusão do nome do recorrente no órgão de proteção ao crédito
.

No que tange aos danos morais, não restaram caracterizados, uma vez que o autor, por ocasião da negativação combatida nestes autos
(exibida em 30/06/2022), já possuía outra anotação preexistente no cadastro de inadimplentes,
conforme histórico de negativações abaixo:

Sao Paulo, 25 de Abril de 2024

Carta No
HA0424059852

SOLICITANTE
SENHA GERADA PARA OPERADOR AC

CPF no
03295828105

Em resposta a vossa solicitacao, informamos que constou(aram) em nome do CPF no 03295828105:

Periodo: Ultimos 5 anos

SCPC - Registro(s) de Debito(s)

Empresa

GAZIN COM MOVEIS

CURITIBA

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

00000101003494570020

10/06/2017

17/07/2017* 17/07/2017

10/06/2022

67,00

Empresa

ITAU UNIBANCO S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

000049900212538

13/06/2019

24/07/2019

03/08/2019

19/04/2022

546,94

Empresa

ITAU UNIBANCO S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

000000793698036

15/07/2019

27/08/2019

06/09/2019

20/04/2022

237,23

Empresa

ATIVOS S.A SECURIT CRED GEST COB SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

6363756036830003

12/08/2017

06/12/2021

16/12/2021

12/08/2022

479,47

Empresa

IRESOLVE

COMPANHIA SECURITIZADO SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

000000793698036

15/07/2019

20/06/2022

30/06/2022

24/04/2023

1.505,44

Empresa

IRESOLVE

COMPANHIA SECURITIZADO SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

000049900212538

13/06/2019

20/06/2022

30/06/2022

24/04/2023

1.133,68

* - Data em que o(s) registro(s) foi(ram) disponibilizado(s) em nosso banco de dados, pois nao temos acesso a

data de inclusao devido a pertencer(em) a outro banco de dados

******************************************************************************************************************

Informamos que em nome do

Periodo: Presente data

NADA CONSTA

Conforme regulamento interno do SCPC, o registro de debito e disponibilizado para consulta somente a partir

do 10o dia de sua inclusao ou prazo superior, conforme parametro solicitado pela empresa

As informacoes aqui constantes sao confidenciais e intransferiveis

A INFORMACAO CONTIDA NESTE DOCUMENTO E PARA USO EXCLUSIVO EM PROCESSO JUDICIAL

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos

Respeitosamente

SCPC - Servico Central de Protecao ao Credito

emitido por meio eletronico em 25/04/2024 as 16:19:00

=============================================================================================================

Assim,
não restando demonstrada a ilegalidade da negativação preexistente, nem que seja objeto de discussão judicial
, aplica-se a Súmula 385 do STJ,
verbis
:

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 385 DO STJ
. Caso em que, embora constatada a inclusão indevida da parte perante os cadastros restritivos de crédito,

não se afigura devida a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, diante da preexistência de inscrições negativas em nome do autor à época dos fatos
.
Inteligência da Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça
. Mantida sentença exarada pelo juízo de origem, que declarou a inexistência do débito. RECURSO DESPROVIDO.
(Apelação Cível, Nº 70077634475, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Catarina Rita Krieger Martins, Julgado em: 28-06-2018)
(grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. SÚMULA 385 DO STJ. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE.
Verificado nos autos que a autora, à época da inscrição indevida realizada pela ré, possuía registro preexistente e presumidamente legítimo nos órgãos de restrição ao crédito, não há falar em dano moral a ser indenizado
.
Inteligência da súmula 385 do STJ
. Improcedência mantida, por fundamento diverso. APELAÇÃO DESPROVIDA.
(Apelação Cível, Nº 70077110450, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em: 26-04-2018) (grifei)

Em consequência,
afasto
a condenação em litigância de má-fé e honorários advocatícios, visto não restar demonstrado que o recorrente/reclamante tenha praticado qualquer uma das condutas previstas no art. 80, do Código de Processo Civil.

Pelas razões expostas, conheço do presente recurso, posto que tempestivo, e
dou parcial provimento
para
declarar
a inexistência do débito discutido nos autos, no valor de
R$
1.541,74 (mil quinhentos e quarenta e um reais e setenta e quatro centavos
),
afastando a condenação em litigância de má-fé e honorários advocatícios.

Por fim, determino à secretaria do Juizado de origem que expeça ofício ao órgão de proteção ao crédito, a fim de proceder a exclusão do nome da parte autora do cadastro, no que diz respeito a presente dívida.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024